Tribunal: TJBA
Processo: 8189508-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189508-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: FIVE SPORT BAR LTDA Advogado(s):JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE ACESSO A PERFIL COMERCIAL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REATIVAÇÃO. ASTREINTES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar o restabelecimento do acesso da autora a perfil comercial em rede social, com imposição de multa cominatória e condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a condenação da ré ao restabelecimento do acesso ao perfil comercial da autora; (ii) saber se são legítimas as astreintes fixadas pelo descumprimento da tutela de urgência; e (iii) saber se é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação apresentada pela autora confere verossimilhança à alegação de perda do acesso ao perfil comercial por desvio do fluxo de autenticação para e-mail estranho, bem como à demonstração de que foram acionados os canais administrativos da plataforma sem solução eficaz. 4. A ré não impugnou especificamente a alegação de que a autora, embora tenha seguido os procedimentos administrativos de recuperação, permaneceu sem acesso à conta, limitando-se a formular hipóteses abstratas sobre mau uso de senha, atuação de terceiros, infecção por malware ou comprometimento de e-mail, sem prova técnica individualizada. 5. A falha na prestação do serviço decorre não apenas da perda do acesso, mas também da ausência de solução administrativa adequada e tempestiva para restabelecimento do perfil comercial, apesar da indicação, pela autora, de meios concretos para a regularização. 6. A obrigação de fazer é devida, pois a plataforma não pode criar condicionantes não previstas na ordem judicial para justificar a inércia. 7. As astreintes são legítimas, tendo em vista que a ré foi regularmente intimada da decisão liminar e não a cumpriu sem justificativa plausível, o autoriza a incidência da multa coercitiva fixada sem excesso. 8. À luz do princípio da causalidade, a condenação sucumbencial deve ser mantida, porque a ré deu causa ao ajuizamento da demanda ao não solucionar administrativamente o problema narrado pela autora. 9. A fixação dos honorários advocatícios por equidade também deve ser preservada, já que incide na espécie a regra do art. 85, § 8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8189508-68.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e como apelada FIVE SPORT BAR LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.